Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação monitória, apresentar documento escrito, sem eficácia de título executivo, que indique ser ele titular do direito de exigir do devedor capaz, dentre outras hipóteses, o pagamento de quantia em dinheiro. Comprovando a autora os fatos constitutivos de seu direito, incumbe ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pela parte adversa, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Há concordância tácita das partes com os cálculos realizados pela Contadoria quando não é apresentada insurgência no prazo concedido. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência da parte.